Tribunal: TJPA
Processo: 0800058-62.2020.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800058-62.2020.8.14.0079

APELANTE: ELIELSON DOS SANTOS GOMES

ADVOGADO DATIVO: JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS, WADY CHARONE NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO
CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800058-62.2020.8.14.0079

COMARCA: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

APELANTE: ELIELSON DOS SANTOS GOMES
(ADV.: WADIR CHARONE NETO, OAB/PA Nº 28.194)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR.
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO NA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06.
IMPROCEDÊNCIA
. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.
NÃO CABIMENTO

DAS ALEGAÇÕES
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tendo em vista a inadequação da via eleita, uma vez que o que está sendo debatido é a ameaça do direito de ir e vir do apelante, hipótese que não se debate em recurso de apelação, mas sim em
habeas corpus
, ação célere e apta para discutir sobre o direito fundamental do recorrente, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.
Preliminar rejeitada.

2.
Não há que se falar em

absolvição

por

insuficiência

de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de

tráfico

de drogas imputado ao apelante.

3.
O
pleito de aplicar o tráfico privilegiado não merece prosperar, uma vez que, como explicado pelo magistrado
a quo,
o recorrente não registra bons antecedentes (0002888-16.2014.8.14.0056, trânsito em julgado da sentença condenatória para o acusado em 03/09/2020 – consulta ao Sistema LIBRA), além de não ter comprovado que exercia alguma atividade lícita e que nem se dedicava a atividade criminosas.

4
. O pedido de isenção da pena de multa não deve ser acolhido, visto que a pena pecuniária (500 dias-multa) é consectário legal da condenação e está em patamar proporcional à privativa de liberdade (5 anos de reclusão) e adequado ao caso em tela, sendo indispensável seu arbitramento. Eventual dificuldade no pagamento deverá ser alegada perante o juízo da execução penal.

5.
Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Elielson dos Santos Gomes,
por intermédio do Sr.
Wadir Charone Neto
, interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Termo Judiciário de Bagre, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia, que:

“Constam dos autos que subsidiam a presente ação inicial acusatória, que no dia 26.09.2020, durante o período da madrugada, a guarnição da Polícia Militar estava em ronda ostensiva neste Termo Judiciário, quando recebeu uma denúncia anônima oriunda do sistema interativo da PM, a partir da qual se relatou que havia um indivíduo nos arredores do “Ad Bar”, sito na orla desta urbe, comercializando entorpecentes, razão pela qual se deslocaram até a localidade no intuito de averiguar a informação.

Nessa toada, ao chegarem ao local, de pronto, visualizaram o acusado Elielson “Caçula” em atitude pouco usual e nitidamente desconfortável, razão pela qual optou-se por se realizar a abordagem e subsequente busca pessoal, instante em que foram localizados em seu poder ao menos 12 (doze) papelotes de substância preliminarmente identificada como “maconha”, além de numeral fracionado que perfazia a quantia de R$ 20,00 (vinte) reais.

Inobstante, após ser indagado acerca da origem dos bens, Elielson admitiu que possuía mais entorpecentes em sua residência. Nessa toada, deslocaram-se até o local indicado e localizaram em sua mala de viagem ao menos 28 (vinte e oito) porções de entorpecentes igualmente identificados em princípio como “maconha” – consoante se depreende do auto de apreensão às fls. s/n.”

A defesa pugna pela absolvição, ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal, além de requerer a isenção da pena de multa e o direito de apelar em liberdade.

Por sua vez, o
dominus litis
, rechaça as alegações da defesa, requerendo a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opina pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

Preliminarmente, passo a enfrentar a arguição do direito de recorrer em liberdade, em favor do recorrente e anoto, desde logo, que não assiste razão à defesa
, tendo em vista a inadequação da via eleita, uma vez que o que está sendo debatido é a ameaça do direito de ir e vir do apelante, hipótese que não se debate em recurso de apelação, mas sim em
habeas corpus
, ação célere e apta para discutir sobre o direito fundamental do recorrente, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

Nesse sentido, trago julgado deste e. Tribunal de

Justiça do Estado do Pará:

“
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ART. 333, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS EM CPB. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DO PLEITO COMUM AOS APELANTES. DO PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. DA REFORMA DA SENTENÇA. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO. INOCORRÊNCIA. DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. DO PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. TESES INCABÍVEIS. DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE LUIZ FERNANDO SILVA LUZ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Do pleito comum aos apelantes.

1.1. Do pedido para apelar em liberdade.
No que concerne ao pleito para poder aguardar o julgamento do recurso em
liberdade
, a via eleita é inadequada e, esta Turma já pacificou o entendimento de que o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus;

1.2. Da reforma da sentença.

1.2.1. Da desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso.
Incabível a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes, quando

todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida se destinava à comercialização, quando se observa, conforme depoimento das testemunhas, que os réus foram flagrados 02 porções de substância entorpecente conhecida como cocaína envolvidas em plástico filme, além de uma balança de precisão e certa quantia em dinheiro fracionada em notas de R$ 2,00 (dois reais);

1.2.2. Da dosimetria da pena. Aplicação da pena-base no mínimo legal e causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Do pedido de detração penal.
A análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que
não
há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa;

A
quantidade de droga
encontrada em posse dos ora apelantes,
a qual seria preparada para a sua difusão ilícita
, configura indicativo de que os apelantes se dedicavam à prática de atividades criminosas, especialmente pela balança de precisão e entorpecentes encontrados em sua posse, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos,
circunstâncias que obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado
;

Eventual pleito de detração penal, deve ser observado pelo Magistrado da Execução.

2. Do crime de corrupção ativa em relação ao apelante LUIZ FERNANDO SILVA LUZ.

2.1. Pleito de absolvição.
É inegável que o acusado ofereceu vantagem indevida aos funcionários públicos, a fim de que deixassem de executar ato de ofício, sendo irrelevante para a configuração do delito que a vantagem, no caso o dinheiro, seja revestida em favor dos policiais militares, dado que o delito é de natureza formal, e
se consuma com o oferecimento da promessa
, independentemente da aferição de vantagem indevida pelo destinatário.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(9228315, 9228315, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-03)”

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Meritoriamente, a materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id. 6150699– pág. 02 do IPL); depoimentos testemunhais (Id. 6150698- págs. 02 e 04/05- IPL); termo de exibição e apreensão de objeto (Id. 6150968- pág. 03- IPL); laudo definitivo (Id. 6150708- págs. 01/02) atestando positivo para a droga conhecida popularmente como “maconha”.

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declarações da testemunha, conforme trechos retirados da sentença (Id. 6150843), Elias Nascimento Gonçalves, policial militar e condutor do flagrante:

“descreveu a diligência que culminou na prisão do réu, destacando que “foi feita a abordagem nele, foi encontrada uma quantidade” de entorpecentes”; após ter sido questionado “ele informou que numa outra casa tinha outra quantidade de droga” e, após deslocarem-se até o imóvel, ali foi encontrada certa quantidade de entorpecentes numa mala de viagem; “ele assumiu a venda e a posse” (mídia gravada e constante nos autos)”.

De igual modo, a testemunha

Victor Castro de Carvalho
, policial militar, que fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seu depoimento na fase judicial:

“destacou que, após abordagem e busca pessoal no réu encontraram certa quantidade de droga e em seguida “ele mesmo relatou pra gente que tava numa mochila que ele tava guardando lá, que ele vendia a granel, pegava lá um tanto (duas a três) vendia e depois voltava pra pegar o restante” (mídia gravada e constante nos autos)”.

Ademais, a testemunha Valdecy Castro de Carvalho, cunhado do apelante, franqueou a entrada dos policiais na residência em que as drogas foram encontradas.

Ressalto, aqui, que
os depoimentos de policiais
, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência,
constituem prova idônea
, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, colacionado julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS
. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)” (grifei)

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, que, após revista, encontrou, na vestimenta do apelante, 12 (doze) papelotes da substância conhecida popularmente como “maconha”, além de R$ 20,00 (vinte reais), divididas em notas de R$ 5,00 (cinco reais), e uma nota de R$ 10,00 (dez reais), assim como, após um breve questionamento acerca do restante da droga, ainda foram encontrados mais 28 (vinte e oito) papelotes da substância supracitada na casa em que o recorrente estava residindo (dentro de sua mala de viagem), dos depoimentos testemunhais, da natureza (maconha) e da quantidade de droga apreendida, evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06,
não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Ademais,
não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação para o crime de uso de substância entorpecente
, pois
a despeito do recorrente negar a traficância, alegando que o entorpecente era para seu consumo pessoal, a versão defensiva não é crível, sobretudo considerando as condições fáticas em que se deu sua prisão
, conforme foi demonstrada com as declarações testemunhais.

Logo, suas
alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Nesse sentido, trago julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO

PENAL - ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/06 - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA MERCANTIL- IMPROCEDÊNCIA- REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS CORPORAIS BASES PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DAS SANÇÕES PECUNIÁRIAS FIXADAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO- APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFICIO, REDIMENSIONADAS AS PENAS PECUNIÁRIAS. 1. A autoria e materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos testemunhais, bem como pelos laudos toxicológicos de constatação e definitivo, dos quais se infere a natureza entorpecente da substância apreendida na residência dos recorrentes, qual seja, cocaína, sendo que o fato dos mesmos não terem sido surpreendidos comercializando o entorpecente não desnatura o crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, o qual se configura com a prática de qualquer das condutas nele previstas, tais como, guardar e ter em depósito, substância entorpecente, não havendo como prosperar o pedido de desclassificação para uso de entorpecente, porquanto restou evidenciada a destinação comercial da droga. 2. Mantidas as penas corporais bases impostas aos apelantes, as quais foram arbitradas acima do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade, a qual se justifica em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelos recorrentes, face a significativa quantidade de droga apreendida, ou seja, 163 (cento e sessenta e três) petecas de cocaína, assim como as circunstâncias do crime, na medida em que o tráfico de drogas era realizado na própria residência dos apelantes, onde também residiam suas filhas adolescentes, as quais tinham conhecimento da conduta ilícita praticada pelos pais. 3. Não tendo sido aplicado o sistema trifásico por ocasião da fixação das penas pecuniárias dos apelantes quanto ao crime de tráfico de drogas, pois não foram reduzidas em 1/6 (um sexto), na terceira fase da dosimetria, em razão da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, reconhecida pelo juiz a quo, impõe-se, de ofício, o seu redimensionamento para 500 (quinhentos) dias-multa, que, somadas com as sanções pecuniárias fixadas para o crime de associação ao tráfico, totalizaram 1.300 (mil e trezentos) dias-multa. 4. Recurso conhecido e improvido, e, de ofício, redimensionadas as penas pecuniárias dos apelantes quanto ao crime de tráfico de drogas para 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos sentenciais. Decisão unânime. (TJPA, Número do processo CNJ: 0007364-51.2010.8.14.0051, Número do acórdão: 181.547, Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Penal, Relator:

Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, julgamento: 03.10.2017)” grifei

Quanto ao pleito de aplicar o tráfico privilegiado, entendo que não merece prosperar, uma vez que, como explicado pelo magistrado
a quo,
o recorrente não registra bons antecedentes (0002888-16.2014.8.14.0056, trânsito em julgado da sentença condenatória para o acusado em 03/09/2020 – consulta ao Sistema LIBRA), além de não ter comprovado que exercia alguma atividade lícita e que nem se dedicava a atividade criminosas.

Por fim, atinente ao pedido de isenção da pena de multa, não deve ser acolhido, visto que a pena pecuniária (500 dias-multa) é consectário legal da condenação e está em patamar proporcional à privativa de liberdade (5 anos de reclusão) e adequado ao caso em tela, sendo indispensável seu arbitramento. Eventual dificuldade no pagamento deverá ser alegada perante o juízo da execução penal.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento o recurso
.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado
Relator

Belém, 02/08/2022